Tribunal: TJDFT
Processo: 0716845-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. ÔNUS DO IMPUGNANTE. AUSÊNCIA DE PROVA. MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ART. 833, IV, DO CPC. VERBA SALARIAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção relativa de veracidade, competindo ao impugnante demonstrar a ausência dos requisitos para concessão da gratuidade de justiça nos termos do art. 373, II, do CPC.
A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC constitui regra de exceção e exige prova robusta da origem salarial ou da destinação alimentar dos valores bloqueados, ônus que incumbe ao executado.
Ausente comprovação inequívoca de que a constrição compromete o mínimo existencial ou recai sobre conta destinada exclusivamente ao recebimento de verbas salariais, mantém-se a penhora realizada via SISBAJUD.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de Julgamento: A impenhorabilidade de valores bloqueados em execução depende de comprovação robusta da origem salarial ou da destinação alimentar, não bastando alegações genéricas.
Dispositivos Legais Aplicados: CPC, arts. 373, II; 789; 833, IV;
Precedentes Citados: TJDFT, Acórdão 1710882, 0743114-10.2022.8.07.0000.